Tribunal: TJMT
Processo: 1004145-94.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004145-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MICHELLE CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 014.315.731-08 (ADVOGADO), THALES LUIZ NUNES QUEIROZ - CPF: 031.839.971-77 (AGRAVANTE), TAIANE GONZAGA DOS SANTOS - CPF: 066.849.641-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS ALVES DE QUEIROZ - CNPJ: 10.289.039/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em fase de cumprimento de sentença, na qual se alegou nulidade da citação por hora certa realizada em ação monitória.

O agravante sustenta ausência de esgotamento das diligências para citação pessoal, inexistência de fundada suspeita de ocultação e violação ao contraditório e à ampla defesa.

A decisão agravada reconheceu a regularidade da citação, com base nas diligências certificadas pelo oficial de justiça e no envio de correspondência ao endereço do executado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a citação por hora certa observou os requisitos previstos nos arts. 252 a 254 do CPC, de modo a afastar a alegada nulidade do ato citatório.

III. Razões de decidir

A citação por hora certa exige diligências prévias infrutíferas e fundada suspeita de ocultação, além de posterior comunicação ao citando.

A certidão do oficial de justiça descreve tentativas reiteradas de localização do executado, inclusive em endereço rural, e contato com familiares que prestaram informações contraditórias, evidenciando dificuldade de localização.

A recusa da genitora em assinar o mandado e a intermediação familiar indicam comportamento compatível com ocultação, ainda que ausente menção literal na certidão.

O envio de correspondência ao endereço do agravante, recebida por familiar próximo, atende ao disposto no art. 254 do CPC e reforça a presunção de ciência do ato.

Aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas, afastando a nulidade diante da finalidade atingida e da ausência de prejuízo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A citação por hora certa é válida quando evidenciadas diligências efetivas e circunstâncias que indiquem fundada suspeita de ocultação, ainda que ausente menção literal na certidão do oficial de justiça. 2. Não se declara nulidade de ato processual quando atingida sua finalidade e inexistente prejuízo à parte.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thales Luiz Nunes Queiroz contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1015164-35.2019.8.11.0003, que rejeitou Exceção de Pré-Executividade oposta em face de Banco do Brasil S/A, sob o fundamento de que a citação por hora certa realizada na fase de conhecimento observou os requisitos previstos no Código de Processo Civil, notadamente diante da certidão do Oficial de Justiça (ID no 30320433), a qual teria consignado circunstâncias aptas a caracterizar a suspeita de ocultação. Consignou-se que o mandado foi expedido para o endereço constante do contrato firmado entre as partes, no qual o agravante figurava como fiador, e que houve a posterior remessa de carta de cientificação. Registrou-se, ainda, que foi nomeado curador especial aos executados, nos termos do art. 72, II, do CPC. Por conseguinte, entendeu o Juízo de origem inexistir nulidade no ato citatório, determinando o regular prosseguimento da execução.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que (i) jamais foi regularmente citado na ação monitória originária, tendo sido adotada de forma irregular a citação por hora certa, sem a indispensável certificação de fundada suspeita de ocultação, em afronta aos arts. 252 e 253 do CPC; (ii) a certidão do Oficial de Justiça não consignou elementos concretos que demonstrassem ocultação dolosa, limitando-se a relatar ausências; (iii) a carta de cientificação prevista no art. 254 do CPC não foi recebida pessoalmente pelo agravante, mas por terceiro (seu genitor), inexistindo ciência efetiva da demanda; (iv) posteriormente, já na fase de cumprimento de sentença, foi determinada citação/intimação por edital sem o prévio esgotamento das diligências para localização pessoal, em violação aos arts. 239 e 256 do CPC; (v) a citação editalícia teria sido determinada de ofício, em afronta ao princípio da inércia da jurisdição e ao disposto no art. 240, § 2o, do CPC; (vi) tais vícios configuram nulidade absoluta, transrescisória, comprometendo a própria formação válida da relação processual, o que impõe a anulação da sentença e de todos os atos subsequentes.

Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender o cumprimento de sentença e os atos constritivos; e o provimento integral do agravo, para reconhecer a nulidade da citação por hora certa e por edital, declarando-se nulos todos os atos processuais posteriores, inclusive a sentença e o cumprimento de sentença.

O pedido de justiça gratuita foi deferido, enquanto o pedido de urgência foi indeferido, conforme id.
348162897
.

Nas contrarrazões de id. 352016895, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo, também, o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S/A ajuizou ação monitória em face de Thales Luiz Nunes Queiroz e Luiz Carlos Alves De Queiroz – ME, objetivando a cobrança de débito oriundo de operação de crédito vinculada ao Cartão BNDES, a qual, após regular tramitação, culminou em sentença de procedência e subsequente fase de cumprimento de sentença, com a constrição de valores em contas do executado. Em razão disso, o ora agravante manejou exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, a nulidade da citação realizada por hora certa, a qual foi rejeitada pelo Juízo de origem.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade ao fundamento de que a citação por hora certa teria observado os requisitos legais, consignando que o mandado foi cumprido no endereço indicado no contrato, com certificação do oficial de justiça quanto às diligências realizadas, bem como posterior envio de correspondência de cientificação, não havendo nulidade a ser reconhecida, determinando, por conseguinte, o regular prosseguimento da execução.

Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que: (i) não houve esgotamento das tentativas de citação pessoal; (ii) inexistiu fundada suspeita de ocultação, requisito indispensável à validade da citação por hora certa, nos termos dos arts. 252 a 254 do CPC; (iii) a certidão do oficial de justiça não contém qualquer menção expressa à ocultação; (iv) a ciência da citação se deu por terceiros, o que comprometeria a validade do ato; (v) houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, requerendo, ao final, o reconhecimento da nulidade da citação e, por conseguinte, de todos os atos subsequentes.

Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão.

Com efeito, a controvérsia recursal gravita em torno da validade da citação por hora certa, disciplinada pelos arts. 252 a 254 do Código de Processo Civil, os quais estabelecem, como requisitos para sua regularidade, a realização de diligências prévias infrutíferas e a existência de fundada suspeita de ocultação do citando, além da posterior comunicação prevista no art. 254 do referido diploma legal.

No caso concreto, a análise detida da certidão do oficial de justiça revela que tais requisitos foram substancialmente observados, não sendo possível acolher a alegação de nulidade do ato citatório.

Isso porque a certidão de diligência descreve, de forma minuciosa e circunstanciada, a realização de múltiplas tentativas de localização do agravante, inclusive com deslocamento até a zona rural (fazenda da família), situada a considerável distância da sede da comarca, além de sucessivos contatos com familiares próximos, notadamente irmã e genitora do executado, os quais forneceram informações contraditórias acerca de seu paradeiro.

Com efeito, consta expressamente que, em um primeiro momento, foi informado que o agravante se encontrava na fazenda, ao passo que, na diligência realizada naquele local, obteve-se a informação de que sua residência seria justamente o endereço urbano constante do mandado, evidenciando, assim, um cenário de incerteza e dificuldade de localização que extrapola a mera ausência ocasional.

Some-se a isso o fato de que o cumprimento da diligência se deu na presença da genitora do agravante, a qual, embora cientificada, recusou-se a assinar o mandado, circunstância que, aliada às tentativas reiteradas e à intermediação familiar constante, revela comportamento compatível com a ocultação do citando.

Nesse contexto, embora a certidão não contenha a expressão literal “suspeita de ocultação”, a narrativa fática ali consignada permite inferir, de forma segura, a presença desse requisito, sendo descabida a invalidação do ato por apego excessivo ao formalismo, em detrimento da efetividade da prestação jurisdicional.

Tal compreensão encontra amparo no princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), segundo o qual não se deve declarar a nulidade de ato processual quando este alcançar sua finalidade, como ocorreu no caso em exame.

Ademais, verifica-se que o requisito previsto no art. 254 do CPC também foi devidamente observado, uma vez que houve o envio de correspondência ao endereço do agravante, tendo esta sido recebida por “Luiz Carlos A. Queiroz”, corréu nos autos e genitor do agravante, circunstância que reforça a presunção de ciência do ato citatório no âmbito familiar.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer prejuízo concreto ao agravante, tampouco violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo certo que a citação realizada atendeu à sua finalidade essencial.

A propósito, a jurisprudência tem reconhecido a validade da citação por hora certa quando evidenciadas diligências efetivas e indícios de ocultação, ainda que não haja menção literal a tal circunstância na certidão do oficial de justiça, confira:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. REVELIA DECRETADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Apelação contra sentença proferida em ação anulatória cumulada com indenização por dano material e moral, na qual o autor alegou ter sido vítima de golpe na compra de máquina pesada no valor de R$ 90.000,00 . A citação do réu ocorreu por hora certa, tendo sido decretada a revelia e julgados procedentes os pedidos iniciais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a citação por hora certa observou os requisitos previstos no Código de Processo Civil, afastando a alegada nulidade processual.

III . Razões de decidir

A certidão do oficial de justiça comprova duas tentativas de citação, prévia comunicação ao réu, suspeita de ocultação e cumprimento do art. 252 do CPC. O mandado foi deixado no endereço correto e comunicado à administração do condomínio, com identificação do funcionário. A jurisprudência reconhece a validade da citação por hora certa quando há diligência e indícios de ocultação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“A citação por hora certa é válida quando observados os requisitos do art. 252 do CPC e demonstrada a fundada suspeita de ocultação.”
(...)
(TJMT, RAC 10005070920248110102, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 15.10.2025 – negritei)

Destarte, à luz do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a citação por hora certa foi realizada em conformidade com os requisitos legais, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Em tempo, no que concerne à insurgência do agravado quanto ao deferimento da gratuidade da justiça, não vislumbro elementos aptos a infirmar a decisão anteriormente proferida nesta instância.

Com efeito, conforme consignado na decisão liminar, o agravante instruiu o pedido com documentos idôneos (ids. 347604394 e seguintes), dos quais se extrai a percepção de renda mensal aproximada de R$ 2.000,00, bem como a declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2024, indicando rendimentos anuais no montante de R$ 21.901,57, circunstâncias que evidenciam, em juízo de verossimilhança, a sua hipossuficiência econômica.

Assim, à míngua de prova robusta em sentido contrário, e à luz da presunção estabelecida no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, mantenho o deferimento do benefício, sem prejuízo de ulterior reavaliação pelo Juízo de origem, caso sobrevenham elementos que indiquem a ausência dos pressupostos legais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026